Tribunal: TJSP
Processo: 1004286-82.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Penhora. Constrição que recai sobre a nua-propriedade do bem. Falta de interesse processual da usufrutuária. Não afetação do seu direito real. Precedentes. Alteração, de ofício, do fundamento da sentença para extinção do processo sem julgamento de mérito. Recurso desprovido, com alteração, de ofício, do fundamento da sentença, em relação à

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Penhora. Constrição que recai sobre a nua-propriedade do bem. Falta de interesse processual da usufrutuária. Não afetação do seu direito real. Precedentes. Alteração, de ofício, do fundamento da sentença para extinção do processo sem julgamento de mérito. Recurso desprovido, com alteração, de ofício, do fundamento da sentença, em relação à apelante, para extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, relativamente à ora apelante.

Não tem a embargante, na condição de usufrutuária do imóvel constrito, interesse processual em ajuizar processo de embargos de terceiro para liberar o bem, uma vez que a penhora recaiu sobre fração ideal da nua-propriedade do imóvel.